Tribunal: STF
Processo: ARE 1337425
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CONCURSO MATERIAL - APELO QUE, PRELIMINARMENTE, ALEGA MALFERIMENTO À GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DOMICILIAR E, NO MÉRITO, PERSEGUE UMA SOLUÇÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A SUA COMPENSAÇÃO COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - APELANTE QUE, ASSOCIADO A OUTROS MARGINAIS DA LEI, PARA FINS DE TRAFICÂNCIA, GUARDAVA E TINHA EM DEPÓSITO 418,25G (QUATROCENTOS E DEZOITO GRAMAS E VINTE E CINCO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, ACONDICIONADAS EM 239 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE) FRASCOS PLÁSTICOS CILÍNDRICOS DO TIPO "EPPENDORF" - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS QUE SE CONSUBSTANCIA EM CRIME PERMANENTE E QUE PROLONGA A SITUAÇÃO FLAGRANCIAL – PRELIMINAR QUE SE REJEITA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA SOLUÇÃO ABSOLUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO AO ANIMUS ASSOCIATIVO DO APELANTE COM DEMAIS MARGINAIS DA LEI NA CONSECUÇÃO DO NEFASTO COMÉRCIO – APELANTE QUE ADMITE EM JUÍZO A MERCANCIA ILÍCITA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUE SE IMPÕE - PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO ENTRE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE NÃO SE ACOLHE – APELANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO – PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA, E, NO CASO, ESPECÍFICA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 67 DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR - PARCIAL PROVIMENTO DO APELO PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, PORÉM SEM REFLEXO NO QUANTUM DE PENA APLICADA."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso XI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, em relação aos demais temas impugnados, verifica-se que a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, qual dispositivo constitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não indicação dos dispositivos constitucionais violados. Súmula nº 284/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Execução fiscal. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Desconsideração da personalidade jurídica. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. No tocante à preliminar de prescrição trazida no recurso extraordinário, nota-se que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais que, porventura, teriam sido violados. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 3. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 4. A questão relativa à desconsideração da personalidade jurídica está limitada ao plano da legislação infraconstitucional[,] bem como do conjunto fático e probatório constante dos autos, cujo reexame é incabível no âmbito de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 5. Agravo regimental não provido” (ARE nº 946.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 8/8/18).



     



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE nº 767.716/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente